Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-29.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004809-29.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 03.395.719/0001-67 (EMBARGANTE), RICARDO DE PAULA - CPF: 020.740.589-18 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), TUANY DOS REIS CARNEIRO - CPF: 143.434.437-10 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), HELENA ROMFELD - CPF: 096.053.999-97 (ADVOGADO), JULIA ESTEVES ALENCAR - CPF: 508.862.478-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA PARA COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VALIDADE – NÃO CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ILARIO HUPPES E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1004809-29.2020.8.11.0003, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 308070879, a parte embargante alega omissões relevantes em relação a: (i) análise da tese de cobrança indevida, fundada em documentos que apontam liberação de valor significativamente inferior ao cobrado. Sustentam que o acórdão afastou genericamente a aplicação do art. 940 do CC sem enfrentar os documentos específicos apresentados; (ii) o pedido de exibição de extratos vinculados à Cédula Rural Hipotecária, essenciais para apuração do real valor liberado e da eventual cobrança a maior; (iii) o fato de que embora lastreada formalmente em Cédula de Crédito Bancário, a operação se destinava exclusivamente à quitação de crédito rural, atraindo a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67. Alegam que o acórdão tratou apenas da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, mas deixou de analisar a validade da própria cobrança do encargo, dada a natureza rural do contrato.

Ao final, requer o provimento dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas e esclarecer os fundamentos da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Alegam os embargantes a existência de omissões relevantes na decisão, divididas em três principais pontos: (i) ausência de fundamentação quanto à alegada discrepância de valores; (ii) ausência de análise sobre o pedido de exibição de documentos bancários; e (iii) omissão no enfrentamento da tese da inaplicabilidade da comissão de permanência em operação com natureza de crédito rural.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

Com relação à alegação de cobrança indevida e possível incidência do art. 940 do CC, o acórdão foi claro ao consignar que os documentos juntados não infirmaram a higidez do título executivo e que a existência de saldo divergente, por si só, não desconstitui a aptidão da prova escrita para embasar a ação monitória. Destacou, ainda, que a alegação de excesso de cobrança não veio acompanhada de prova robusta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, o colegiado assentou que o acervo probatório já era suficiente ao deslinde da causa, inexistindo necessidade de diligências complementares. Logo, o julgamento proferido não carece de integração nesse ponto, pois houve apreciação implícita do pedido, com rejeição tácita da produção de prova adicional.

No que concerne à tese de aplicação do Decreto-Lei n.º 167/67 e à ilegalidade da comissão de permanência, também não prospera a alegação de omissão. O acórdão expressamente enfrentou a legalidade da cobrança, afirmando a inexistência de cumulação indevida com outros encargos, à luz das súmulas 30, 296 e 472 do STJ. Ainda que os embargantes sustentem uma interpretação distinta sobre a natureza da operação, o fato é que o julgado enfrentou o argumento com base na qualificação contratual constante nos autos, afastando, por conseguinte, qualquer vício de fundamentação.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025